Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-43.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1012935-43.2023.8.11.0042
APELANTE: FABIO ANDRE CAMILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B, c/c art. 61, II, “f”), fixando a pena em 7 meses de reclusão, 11 dias-multa e indenização de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, termo de declarações, laudo pericial, relatórios médicos e psicológicos, além de documentos correlatos.
A autoria é confirmada pelos relatos firmes e detalhados da vítima, prestados em sede policial e em juízo, corroborados por laudo pericial e testemunho.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, sobretudo quando coerente e compatível com outros elementos de convicção, sendo apta a fundamentar condenação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024).
A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta, pois os elementos colhidos evidenciam o sofrimento psicológico e emocional imposto à vítima, configurando a prática do delito.
Quanto à reparação mínima, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado em R$ 10.000,00, embora fundamentado, mostra-se excessivo diante das condições do réu, empresário de pequeno porte, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos, possui especial relevância e é suficiente para embasar condenação. 2. A violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo específico, bastando a comprovação de sofrimento emocional. 3. A fixação de indenização mínima deve observar proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, arts. 61, II, f, 147-B; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07.02.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012935-43.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ANDRE CAMILO - CPF: 033.491.221-08 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), FELLYPE LEVENTI NEPONUCENO - CPF: 018.653.641-00 (APELADO), INDIO BRASILEIRO SOARES NUNES JUNIOR - CPF: 017.273.831-84 (APELADO), GUBIO CESAR MARTINS SILVA - CPF: 342.876.858-22 (APELADO), PAULA PALMA FONTES - CPF: 008.765.401-67 (VÍTIMA), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), Ana Raphaella Hugueney Queiroz Pontes - amiga da vítima (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147-B, c/c art. 61, II, “f”), fixando a pena em 7 meses de reclusão, 11 dias-multa e indenização de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, termo de declarações, laudo pericial, relatórios médicos e psicológicos, além de documentos correlatos.

A autoria é confirmada pelos relatos firmes e detalhados da vítima, prestados em sede policial e em juízo, corroborados por laudo pericial e testemunho.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, sobretudo quando coerente e compatível com outros elementos de convicção, sendo apta a fundamentar condenação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024).

A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta, pois os elementos colhidos evidenciam o sofrimento psicológico e emocional imposto à vítima, configurando a prática do delito.

Quanto à reparação mínima, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado em R$ 10.000,00, embora fundamentado, mostra-se excessivo diante das condições do réu, empresário de pequeno porte, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos, possui especial relevância e é suficiente para embasar condenação. 2. A violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo específico, bastando a comprovação de sofrimento emocional. 3. A fixação de indenização mínima deve observar proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, arts. 61, II, f, 147-B; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07.02.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
FABIO ANDRE CAMILO
, irresignado com a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pelo cometimento do crime de violência psicológica, em desfavor da vítima Luciana Barboza Moura Ferreira Leite, bem como o pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

A defesa interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do réu, ante a ausência de provas seguras da sua responsabilidade.

Na impossibilidade da absolvição, anseia pela readequação da indenização à título de reparação de danos.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA - (art. 147-B, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM O RELATO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL, COM AS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROCEDÊNCIA - TEMA 98E DO STJ - VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PARTICUARIDADES DO CASO - SENTENÇA FUNDAMENTADA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, que FÁBIO ANDRÉ CAMILO e a vítima tiveram um relacionamento de 08 (oito) anos. Da relação não tiveram filhos. O relacionamento do casal sempre foi conturbado, pois desde o início da relação FÁBIO apresenta um comportamento agressivo, humilhando, constrangendo, ameaçando e maltratando a vítima em diversas ocasiões, e por medo, Paula não o denunciou, nem terminou o relacionamento.

Consta que no dia 24/05/2023, por volta das 23h, na residência do casal, localizada na Avenida Ipiranga, no 450, Edifício Via Ipiranga, apto 2606, bairro Goiabeiras, nesta capital, a vítima estava deitada em seu quarto quando FÁBIO chegou, aparentando estar embriagado, e começou acariciá-la, na tentativa de ter relação sexual, momento em que iniciaram uma discussão, em razão da vítima não aceitar manter relações sexuais com o denunciado.

Em seguida, FÁBIO passou a ofender e constranger a vítima, dizendo: “ENTÃO MELHOR ACABAR COM ESSE CASAMENTO, EU SEI TRANSAR MUITO BEM, O PROBLEMA ESTÁ EM VOCÊ”. Nesse momento, a vítima propôs que fizessem terapia de casal, para tentarem solucionar os problemas conjugais, mas o denunciado novamente ofendeu e humilhou a vítima, dizendo: “EU NÃO TENHO PROBLEMA PARA ESTAR EM TERAPIA. VAMOS SEPARAR E SAIBA DE UMA COISA, SE VOCÊ NÃO TRANSAR COMIGO, NÃO VAI TRANSAR COM MAIS NINGUÉM, SUA VIDA NÃO SERÁ MAIS A MESMA. Devido o comportamento agressivo e ameaçador do denunciado por anos, a vítima sendo intimidada e humilhada, deixando-a emocionalmente abalada, causou prejuízos a sua saúde psicológica, conforme demonstra o Laudo Pericial no 110.1.06.9067.2023.117983-A01

DA ABSOLVIÇÃO.

O apelante, pretende a absolvição do crime, sustentando que não houve elementos que demonstrassem a responsabilidade do apelante no evento, razão pela qual protesta pela absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o Portaria n. 2023.10.10051; Boletim de Ocorrência no 2023.145056, datado de 24/05/2023; Termo de Declarações da vítima; Pedido de Providências Protetivas; Formulário Nacional de Avaliação de Risco; Termo de Renúncia; Termo de Depoimento da testemunha; Laudo Pericial da vítima (violência psicológica) no 110.1.06.9067.2023.117983- A01; Relatório Médico; Relatório Psicológico; Termo de Qualificação indireta do acusado; e; Relatório Policial encontram devidamente acostados aos autos.

Após analisar os autos, tenho que a autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima afirmou que:

“(...) o autor dos fatos é seu marido. QUE estão juntos há 8 anos, sendo casados há 3 anos, e estão separados de corpos há 1 dia. QUE não possuem filhos. QUE desde o início do relacionamento, o acusado apresentava comportamento instável, agressivo e manipulador. QUE quando ainda eram namorados, a vítima era muito insegura, mas depois de fazer acompanhamento psicológico, se tornou mais segura, porém em contrapartida, o acusado tornou-se mais possessivo e manipulador. QUE então o suspeito começou a controlar as relações da comunicante, com quem ela saia e para onde ela saia, e também proibições referente as amizades de trabalho e confraternizações com colegas de trabalho. QUE caso alguém olhasse para a comunicante, o autor se estressava e ficava extremamente agressivo. QUE o suspeito dizia "SE UM DIA VOCÊ TERMINAR COMIGO, VOCÊ SOME DAQUI, MUDA DE CIDADE, QUE EU VOU ACABAR COM A SUA VIDA", fazendo com que a declarante ficasse totalmente assustada e a mercê das vontades dele. QUE em duas festas, o acusado saiu puxando a vítima pelos braços e a arrastando pois cismou que a comunicante estava olhando para homens e que tinham homens olhando para ela. QUE as violências tornaram-se piores depois que a declarante se casou com o suspeito e foram morar juntos. QUE no dia 27/10/2021, a vítima estava em casa quando o acusado chegou bêbado e querendo ter relações sexuais, tendo a vítima dito que não queria mas que mesmo assim o suspeito a obrigou a ter relações sexuais e ainda disse "VOCÊ NÃO PRESTA NEM PARA ISSO, VOCÊ É UMA BOSTA DE MULHER, VOCÊ DEVE ESTAR DANDO PARA OUTRO" e "VOCÊ É UMA VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, PIRANHA". QUE nesse mesmo dia, quando a vítima se opôs a continuar tendo as relações sexuais, o suspeito puxou o cabelo dela, a empurrou na parede, apertou os braços e tentou enforcá-la. QUE no dia seguinte, o acusado fingiu que nada tinha acontecido e ainda começou a ameaçar a vítima, dizendo que "SE VOCÊ ME DEIXAR, VAI SE ARREPENDER, EU VOU ACABAR COM A SUA VIDA" e "VOCÊ SABE O QUE TÁ FAZENDO E SABE O QUE PODE ACONTECER", e que por medo a declarante não denunciou e nem terminou o relacionamento. QUE as situações foram agravando-se com o passar do tempo, pois o acusado era muito ciumento e queria controlar todos os passos da vítima, como "PARA ONDE VOCÊ ESTÁ INDO? COM QUEM VAI? VAI ONDE? VOLTA QUE HORAS" e também sempre dizia "TÁ SE ARRUMANDO MUITO NÉ? QUER FICAR BONITA ASSIM PRA QUEM? VOU TER QUE COLOCAR GENTE PARA FICAR DE OLHO EM VOCÊ". QUE até a quantidade de banhos que a vítima tomava por dia, o autor comentava e questionava o motivo. QUE em diversas vezes, a comunicante manteve relações sexuais contra a vontade dela, e não reclamava pois sabia que se falasse alguma coisa, o acusado poderia começar a injuriá-la, ameaçá-la e até mesmo agredi-la fisicamente. QUE a declarante se afastou de amigas, se saia era para lugares que ele sabia e tinha conhecimento. QUE até em relação as viagens de trabalho da vítima, o suspeito já deixou bem claro que não gosta e que se depender dele, ela deve sair do trabalho e estar com ele a todo momento. QUE a vítima voltou a fazer acompanhamento com psicóloga e psiquiatra no inicio do ano, pois o suspeito quer muito ter filhos e a declarante não tem vontade e queria entender o motivo de não querer isso, e durante as sessões, percebeu que estava totalmente dentro de um relacionamento abusivo. QUE há um mês, o acusado mandou a vítima não fazer reunião online e nem trabalhar de cabelo molhado, pois segundo ele "EU CONHEÇO OS HOMENS E SEI O QUE ELES PENSAM QUANDO VEEM UMA MULHER DE CABELO MOLHADO E CHEIROSA" QUE em decorrência de todas essas violências vividas, a vítima perdeu a vontade de sair, na tentativa de evitar brigas; se afastou de amigas e do ciclo do trabalho; começou a comer mais para engordar e não chamar mais atenção dos homens; começou a fazer acompanhamento psicológico e psiquiátrico e tomar remédio controlado; sempre evitava expor opiniões ou se posicionar, para não ir contra o acusado; além de sempre se sentir acuada e coagida na presença do autor. QUE no dia 24/05/2023 às 23:00 horas, a vítima estava no quarto deitada, quando o acusado chegou de um bar, aparentemente bêbado, e começou a acariciá-la, na tentativa de iniciar uma relação sexual. QUE a unha do suspeito estava arranhando a vítima e ela pegou a mão dele para ver o que estava macucando, mas o suspeito interpretou que ela estava se desvincilhando e já disse "NÃO QUER ISSO? FAZ DOIS MESES QUE NÃO TRANSAMOS PAULA, ASSIM NÃO DÁ PARA CONTINUAR", tendo a vítima tentado explicar que estava incomodada com algumas atitudes dele e que por isso já não sentia mais desejo sexual por ele, mas o autor já se exaltou e disse "ENTÃO MELHOR ACABAR COM ESSE CASAMENTO, EU SEI TRANSAR MUITO BEM, O PROBLEMA ESTÁ EM VOCÊ, SE NÃO TEM SEXO, NÃO TEM O PORQUE CONTINUARMOS". QUE a vítima propôs para o suspeito que fizessem uma terapia de casal, para tentarem solucionar os problemas, mas que após falar disso, o autor ficou extremamente violento e dizer "EU NÃO TENHO PROBLEMA PARA ESTAR EM TERAPIA NÃO. NÃO QUERO MAIS, VAMOS SEPARAR e MAS SAIBA DE UMA COISA, SE VOCÊ NÃO TRANSA COMIGO, NÃO VAI TRANSAR COM MAIS NINGUÉM, SUA VIDA NÃO SERÁ MAIS A MESMA". QUE isso fez com que a vítima ficasse com mais medo, mas o acusado continuou ameaçando dizendo "INCLUSIVE DOMINGO EU FECHEI COM OS CARAS DO COMANDO VERMELHO, ELES JÁ ESTÃO AVISADOS QUE CASO VOCÊ FAÇA ALGUMA COISA COM OUTRA PESSOA, ELES VÃO TOMAR AS PROVIDÊNCIAS. EU FECHEI COM OS CARAS, FICA ESPERTA, ISSO VALE PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA, SEUS PAIS E SEU IRMÃO, FICA ESPERTA QUE BASTA SÓ UMA LIGAÇÃO". QUE a vítima chorava com muito medo mas o acusado continuava dizendo "AMANHÃ PEGA SUAS COISAS E VAI MORAR COM A SUA MÃE DURANTE UM TEMPO, ATÉ EU ME ESTABILIZAR E SAIR DO APARTAMENTO, AI VOCÊ VOLTA. E TAMBÉM VAI ME AJUDANDO COM DINHEIRO". QUE a declarante estava muito amedrontada, mas o acusado agiu como se nada tivesse acontecido e saiu do quarto e foi dormir na sala. QUE hoje, 25/05/2023, a vítima arrumou suas coisas e foi para a casa de sua mãe, tendo em seguida vindo para esta especializada. QUE a comunicante está muito chorosa, extremamente abalada psicologicamente e emocionalmente e por esse motivo solicita medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua vida e de seus familiares.” (sic - id. 124696688)

Quando ouvida em juízo, a vítima relatou que ue manteve um relacionamento com o acusado por aproximadamente sete anos e meio, sendo os dois últimos anos de casamento formal, com celebração religiosa e civil. Narrou que, desde os primeiros anos da convivência, o relacionamento foi marcado por episódios de ciúmes excessivos, que se intensificaram ao longo do tempo. Inicialmente, o controle manifestava-se em críticas sobre comportamentos cotidianos, mas posteriormente evoluiu para agressões verbais e, em uma ocasião, para agressão física, ocorrida cerca de um mês após o casamento. Relatou que, após esse episódio de violência física, o acusado afirmou que buscaria tratamento psicológico e cessaria o uso excessivo de testosterona, o que, no entanto, não se concretizou. O ciclo de agressões verbais e controle retornava após breves períodos de aparente tranquilidade, nos quais o acusado se mostrava afetuoso. A vítima afirmou que, ao longo do relacionamento, foi gradativamente se anulando: deixou de frequentar lugares, evitava amizades e parou de se expressar como antes. Informou que sofreu pressões constantes para abandonar o trabalho, sendo frequentemente desacreditada e desvalorizada. Mencionou que o acusado não aceitava, por exemplo, que ela lavasse os cabelos antes de reuniões virtuais, alegando que tal aparência poderia provocar desejo sexual em outros homens. Disse ainda que era coagida a manter relações sexuais contra sua vontade, sendo constrangida e humilhada verbalmente quando se negava, sendo que nestas ocasiões o acusado lhe dizia: “você é uma bosta de mulher, nem pra isso você presta”. As ameaças se intensificaram no momento em que a vítima manifestou o desejo de separação. Segundo suas declarações, o acusado proferiu ameaças de morte contra ela e seus familiares caso ela se relacionasse com outra pessoa. Mencionou também que o acusado insinuou já ter contratado pessoas para vigiá-la, o que, inicialmente, interpretou como brincadeira, mas que depois passou a considerar como uma possibilidade real. A vítima relatou que durante o relacionamento, a vítima teve crises de ansiedade e buscou acompanhamento psicológico e psiquiátrico de forma sigilosa, já que o acusado reprovava o uso de medicação e o tratamento. Sendo que ao ser questionada, confirmou que tais transtornos psicológicos decorreram diretamente da relação abusiva e tumultuada. Apesar de não depender financeiramente do acusado, demorou a encerrar o vínculo por nutrir sentimentos afetivos e acreditar que ele mudaria, além disso, afirmou que temia a reação do mesmo quando da separação, de modo que, acabava por postergar o fim. Relatou que acabou se afastando de seus amigos e evitava sair para outros lugares por medo da reação do acusado, e que apesar do mesmo incentivar ela a estar perto dos familiares, fazia isso dizendo que era melhor que ela ficasse com os pais para cuidar deles e das plantas, como forma de afasta-la.

Ainda, afirmou que viajava muito em função de seu trabalho e embora o acusado nunca tivesse a proibido de viajar, não gostava que ela viajasse a trabalho e, quando ela estava em viagem não permitia que ela saísse para outros locais que não fossem o ambiente de trabalho, sendo monitorada, por todo o tempo. Ao ser questionada, afirmou que em razão do comportamento abusivo do acusado, ficou prejudicada no ambiente de trabalho, apresentando baixo rendimento, de modo que se viu obrigada a relatar o que estava ocorrendo em sua vida privada a sua superior. Após a separação, ocorrida em maio de 2023, afirmou não ter mais tido contato com o acusado, nem ter enfrentado novas ameaças ou tentativas de aproximação. Declarou que, com o término, sua saúde emocional foi restabelecida, tendo recebido alta médica dos profissionais que a acompanhavam, não fazendo mais uso de medicamentos. Concluiu que o relacionamento lhe causou profundo dano psicológico e que o acusado tinha plena consciência do sofrimento que lhe impunha. Por fim, ao ser questionada, afirmou que considera a separação como uma das melhores decisões de sua vida, e que hoje reconhece os padrões abusivos vivenciados durante o relacionamento. Informou ainda que não teve filhos com o acusado e que não há pendências de ordem civil ou patrimonial entre as partes.

No mesmo sentido da versão apresentada pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida, caminhou o o depoimento da testemunha testemunha Ana Raphaela e o laudo pericial no 110.1.06.9067.2023.117983-A01.

É cediço que, nos crimes em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois geralmente ocorrem em privado, sem testemunhas ou provas diretas.

Nessas situações, o relato da vítima é essencial para a reconstrução dos fatos, principalmente quando as declarações da vítima são harmônicas, coerentes e carregadas de detalhes verossímeis.

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024) apta a sustentar condenação, como no presente caso.

Esse também é o entendimento assente nesta Corte e de minha relatoria:

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.” (TJMT, ApCrim 1003110-12.2022.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 07/02/2025)

Ademais, repisa-se que, em crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Desse modo, resta absolutamente afastada a alegação de ausência de provas.

Cumpre consignar, ainda, que, no que se refere à alegação de que a violência psicológica se configura apenas com a efetiva aferição de dano, este E. TJMT já decidiu que a
“violência psicológica contra a mulher independe de laudo para sua configuração, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima”
, o que foi devidamente comprovado na hipótese dos autos (N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

Tem-se que diante da dinâmica exposta nos autos, a palavra da vítima mostra-se coerente, e condizente com as demais provas produzidas, laudo pericial no 110.1.06.9067.2023.117983-A01, e o depoimento da testemunha Ana Raphaela.

Assim, não é crível que a prévia briga entre o réu e a ofendida e a alegada não intenção em machucá-la, tenha o condão de justificar a conduta agressiva e desproporcional por parte do apelante/acusado.

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório pelo crime de violência psicológica em desfavor do réu/apelante.

DA PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

O recorrente pretende a readequação do valor indenizatório fixado na sentença.

O valor fixado na sentença condenatória de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor da vítima.

Cumpre salientar que a reparação por danos morais visa resguardar a dignidade da vítima, que sofre abalo emocional, psicológico e social devido à violência doméstica.

Negar o valor da indenização pode minimizar o sofrimento enfrentado, visto que, a indenização não deve apenas compensar a vítima, mas também desestimular o agressor e a sociedade em geral a reincidirem nesse tipo de conduta.

Manter a indenização reforça a necessidade de coibir tais práticas.

Assim,
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, Tema Repetitivo 983).

O Ministério Público formulou o pedido de indenização na inicial acusatória, tendo o magistrado sentenciante, fixado o valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais).

Na sentença condenatória, o magistrado sentenciante justificou o valor fixado, ao fato de ser o réu/apelante empresário e por essa razão, capaz de suportar o valor indenizatório estabelecido.

Tenho que a estipulação penal mínima do valor a ser pago a título de indenização por danos morais deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, o caráter preventivo de comportamentos futuros análogos.

Dessa forma, entendo que circunstâncias indicam que o pagamento de tal reparação civil no quantum fixado, prejudicará no sustento próprio ou familiar, havendo a necessidade de readequação do valor fixado, vez que sendo o réu/apelante empresário, implica saber que este suporta avassaladora carga de tributos e encargos para manutenção de sua empresa.

Ademais, o fato de ser empresário, não implica automaticamente em satisfatório e/ou vultuoso prolabore mensal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PLEITO PELO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRATO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL POSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, fixando pena privativa de liberdade e indenização mínima à vítima, vindicando a absolvição e questionando o valor da indenização imposta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve dolo na conduta de descumprir a medida protetiva; e (ii) examinar se é cabível a manutenção ou redução do valor arbitrado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas por provas documentais e testemunhais, inclusive prints de mensagens, depoimentos da vítima e interrogatório do acusado.

4. A alegação de consentimento da vítima para o contato não restou comprovada, sendo suficiente a palavra da ofemdida para a configuração do delito, ainda mais quando é firme e coerente, possuindo especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

5. É possível a fixação de indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP, conforme jurisprudência pacificada no Tema 983 do STJ. 7. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) mostrou-se desproporcional frente à condição econômica do réu, devendo ser reduzido para meio salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medida protetiva configura o delito previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de indenização mínima à vítima com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da situação econômica do réu."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, Tema 983.” (N.U 1008796-48.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Assim, deve ser redimensionado o valor da indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para readequar o quantum indenizatório, de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025